Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-27.2019.8.11.0108
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001182-27.2019.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI - CNPJ: 31.790.151/0001-14 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Prefeito do Município Tapurah/MT (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796/STF. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O LEADING CASE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (aplicação do Tema 796/STF).

2. A embargante alega omissão quanto à distinção entre seu caso e aquele objeto do
Leading Case
(Tema 796/STF), sustentando que, diferentemente da situação analisada pelo STF, não houve formação de reserva de capital, tendo sido a totalidade do valor dos bens imóveis destinada exclusivamente à integralização do capital social.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada distinção entre o caso concreto e o paradigma do Tema 796/STF, que justificaria o processamento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, reconhecendo que o caso se enquadra na hipótese da tese firmada no Tema 796/STF, pois os valores dos imóveis declarados em suas respectivas matrículas excedem o limite do capital social a ser integralizado.

6. A decisão colegiada expressamente consignou que "o Fisco entendeu que a integralização dos bens ao capital social da empresa se deu em valor inferior às avaliações constantes dos imóveis, conforme consta em matrícula" e que "os imóveis possuem valores declarados em suas respectivas matrículas muito acima do limite de capital a ser integralizado".

7. A alegação de que não houve formação de reserva de capital e que a totalidade do valor declarado foi destinada ao capital social não afasta a aplicação da tese do Tema 796/STF, que estabelece que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado.

8. A pretensão da embargante revela mera irresignação com o julgamento que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que aplica o Tema 796/STF quando reconhece que os valores dos imóveis integralizados excedem o limite do capital social subscrito, independentemente da alegação de inexistência de reserva de capital. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 1.022, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796376, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, DJe 25/08/2020, Tema 796/STF; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJe 02/07/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/03/2023, DJe 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1001182-27.2019.8.11.0108

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELLI

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELLI
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF).

A embargante alega omissão em relação ao fato que no caso a
parcela do valor dos bens integralizados foi contabilizada na conta contábil de reserva de capital, de modo que não se amolda ao entendimento firmado pelo STF no Tema 796; aqui não houve a formação de qualquer reserva de capital (id. 298016858).

Sem contrarrazões (id. 304795869).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A embargante alega omissão quanto à distinção entre o caso em questão e aquele objeto do
Leading Case
(Tema 796 – RE 796.376).

Todavia, na decisão de admissibilidade ficou registrado que o
v.
acórdão recorrido
adotou fundamento de ordem constitucional, em decorrência da interpretação do artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

Constou na decisão colegiada, em relação aos imóveis
de matrículas 3300, 2037, 2879, 2880, 2926, 2927, 3295, 3298 e 3299:

“Como se vê, o Fisco entendeu que a integralização dos bens ao capital social da empresa se deu em valor inferior às avaliações constantes dos imóveis, conforme consta em matrícula.

Nessa perspectiva, como constatado corretamente pelo Fisco, os imóveis possuem valores declarados em suas respectivas matrículas muito acima do limite de capital a ser integralizado.

Delineado esse cenário, tenho que o caso se enquadra justamente na hipótese da tese do Tema 796 do STF, porquanto os valores dos bens excedem ao limite do capital social, sendo devida a cobrança do ITBI sobre o excedente.
”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025